Tribunal: TJMT
Processo: 1002855-09.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002855-09.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARTINHA DE MORAES - CPF: 581.662.111-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER NA EMENDA DA INICIAL - NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL -
EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO – CABIMENTO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A oportunidade de emenda à inicial disposta no art. 321 do CPC mostra-se cabível nos casos em que a petição inicial não está devidamente instruída, visando evitar a extinção do feito sem resolução do mérito.

Se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, não resta alternativa que não seja o indeferimento da inicial diante da inércia da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, autos nº 1002855-09.2024.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada em face de
AUXILIADORA MARTINHA DE MORAES
, que DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, aduzindo que é equivocado o entendimento do Magistrado de Primeiro Grau entendeu pela extinção da ação diante da ausência de atendimento a Ordem de emenda a inicial ante a divergência da parcela em atraso que contava na notificação juntada na exordial.

Alega que “
No caso em tela de fato ocorreu a divergência da notificação juntada na exordial que posteriormente foi devidamente corrigida com a juntada da notificação onde consta a data já corrigida conforme id: 152841530
”, id.

Num. 218187208 - Pág. 5.

Assevera que “
a divergência apontada pelo Excelentíssimo Magistrado do juízo de origem, foi devidamente corrigida, não merecendo prosperar a sentença de extinção sem resolução do mérito, pois todos os requisitos para a distribuição da presente demanda, estão presentes devendo o pedido liminar ser apreciado e deferido
”, id.

Num. 218187208 - Pág. 6.

Frisa que todos os elementos caracterizadores da mora foram devidamente atendidos, eis que há o inadimplemento do Apelado e a mora foi caracterizada por sua própria culpa, vez que, por motivos desconhecidos, não efetuou os pagamentos que se propôs no momento da consecução do contrato.

Menciona que enviou a notificação extrajudicial para o exato endereço fornecido pelo devedor no ato da contratação, constituindo-o em mora, sendo ele responsável pelo não fornecimento do endereço de forma correta, não podendo o Banco Credor ser responsabilizado por tal ato, considerando que agiu com boa-fé.

Assevera que “
resta demonstrada que a divergência apontada foi regularmente corrigida e a constituição em mora do Apelado devidamente comprovada, sendo necessário a reforma na r. Sentença proferida pelo Magistrado a quo e o deferimento da liminar de busca e apreensão
”, id.

Num. 218187208 - Pág. 9.

Alega que a apelante enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pela financiada/apelada no contrato. Contudo, retornou negativa com a informação “ausente”, razão pela qual foi realizado o protesto do título, restando comprovada a mora da apelada, aduzindo ser necessária a reforma da r.sentença para o devido prosseguimento do feito, com o deferimento da liminar.

Ressalta que, diante do interesse processual do apelante, em atenção aos princípios da economia, celeridade e efetividade do processo, não se mostra razoável extinguir o processo, sem resolução do mérito, e obrigar a parte a ajuizar outra ação para ter examinada a tutela jurisdicional pretendida.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta, para o fim reformar a sentença, para o fim de determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT
, autos nº 1002855-09.2024.8.11.0002 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, ajuizada em face de
AUXILIADORA MARTINHA DE MORAES
, que DECLAROU EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A sentença recorrida julgou extinto sem resolução do mérito o presente feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, ambos do CPC, ante descumprimento de determinação judicial.

Da análise do feito, observa-se que, o douto Magistrado ao proferir o despacho (id.

Num. 218187695 - Pág. 1), determinou a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“Melhor analisando o feito, verifico uma divergência quanto a parcela de nº 8, eis que na planilha de débitos a parcela de nº 8 consta como data de vencimento o dia 14/07/2023, todavia, na notificação apresentada, verifica-se que a mencionada parcela está como data de vencimento o dia 11/09/2023. 2. Dessa maneira, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o autor sane a irregularidade apontada, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO nos termos do art. 485, IV c/c 321, parágrafo único do CPC”.

Em atenção a determinação do juízo, a parte autor manifestou-se nos autos requerendo a dilação do prazo por um período de 15 (quinze) dias, a fim de atender integralmente a ordem do juízo (id. Num. 218187696 - Pág. 1).

Da decisão proferida pelo juízo no id. Num. 218187697 - Pág. 1, o pedido da autora foi deferido nos seguintes termos:

“DEFIRO O PEDIDO e determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra com o que fora determinado em decisão anterior (id. 142230905), sob pena indeferimento da petição inicial, conforme o art. 321, parágrafo único, cpc”.

Entretanto, o prazo para manifestação do autor transcorreu
in albis
, id. Num. 218187200 - Pág. 1.

Diante da inércia da parte em cumprir com o determinado, não restava alternativa que não fosse indeferir a inicial, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC.

Quanto ao tema, é o comentário de Luiz Guilherme Marinoni, em Novo Código de Processo Civil Comentado, 2015, Ed. RT, p. 342:

Não atendida a determinação de emenda da petição inicial, cumpre ao juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, CPC). Não é necessária a intimação pessoal da parte para que seja extinto o processo nessa hipótese, que não se confunde com aquela posta no art. 485, § 1.°, CPC. (...)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA VIA E-MAIL REGISTRADO- IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA- FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - OPORTUNIZADA EMENDA À INICIAL - NÃO ATENDIMENTO-CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR- NÃO CONFIGURADA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.A comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.2.O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. (N.U 1024276-26.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC. 2. Sentença mantida. 3. Recurso desprovido. (N.U 1031258-87.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024).

Assim sendo, em razão do não atendimento ao comando judicial, tenho que escorreita a decisão hostilizada, a não sofrer qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024